Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio somente é cabível quando há manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, ou ainda contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, podendo o writ ser concedido de ofício nessas situações.
4. Não se verifica, no acórdão da Turma Recursal, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, tampouco contrariedade a entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o que afasta a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.
5. Existindo recurso próprio cabível para impugnação da decisão judicial e ausente qualquer das hipóteses excepcionais, a inadmissibilidade do habeas corpus se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: O habeas corpus substitutivo de recurso próprio somente é cabível em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, ou ainda contrariedade a entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.